Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-42.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001814-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - CPF: 027.407.930-57 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR - CPF: 018.870.692-59 (PACIENTE), juiz da setima vara criminal de cuiabá-mt (IMPETRADO), MARINA BRENTANO COLOMBO CADORIN - CPF: 015.212.950-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA BRENTANO COLOMBO CADORIN - CPF: 015.212.950-26 (IMPETRANTE), MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LEMOS - CPF: 027.407.930-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta em substituição à prisão preventiva no âmbito de ação penal por organização criminosa, receptação e lavagem de capitais (Operação “Safe Truck”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus comporta análise de alegações relativas à negativa de autoria e ausência de dolo; (ii) saber se há ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico por excesso de prazo ou ausência de fundamentação concreta; e (iii) saber se é possível a extensão de decisão favorável a corréus em situação fático-jurídica supostamente semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento parcial do
writ
quanto às alegações que demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A decisão que manteve o monitoramento eletrônico encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos delitos, na necessidade de garantia da ordem pública e na adequação da medida para evitar reiteração delitiva.

5. O prazo de 180 dias para o monitoramento eletrônico não possui natureza peremptória, sendo parâmetro para reavaliação, não implicando revogação automática da cautelar.

6. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerada a complexidade do feito, com pluralidade de réus e diligências em curso.

7. Inviabilidade de extensão de decisões favoráveis a corréus, diante da ausência de identidade fático-jurídica, notadamente porque o paciente foi denunciado e possui maior inserção na organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. O
habeas corpus
não é via adequada para análise de questões que demandam revolvimento fático-probatório. 2. O prazo de duração do monitoramento eletrônico não é peremptório, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto. 3. A manutenção de medida cautelar diversa da prisão é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública. 4. A extensão de decisão favorável a corréu exige identidade fático-jurídica, inexistente quando há diferenças na imputação e na situação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282 e 580.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
Habeas Corpus nº
1047612-60.2025.8.11.0000, Des. Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3 de fevereiro de 2026, Publicado em 10 de fevereiro de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
1007151-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 7 de maio de 2024, Publicado em 10 de maio de 2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Edson Francisco

Soares Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1019858-51.2024.8.11.0042.

Em síntese, o paciente está respondendo os autos da Ação Penal nº 1019900-03.2021.8.11.0042 pela suposta prática dos crimes de lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e receptação (art. 180 do Código Penal), apurados no âmbito da denominada Operação
“Safe Truck”
(Id. 341778872).

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da medida cautelar, imposta inicialmente em 16.4.2025 com prazo de 180 dias, o qual expirou em 16.10.2025 sem a apresentação de fatos novos que justificassem a sua prorrogação.

Aduzem a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a restrição, sustentando que está se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Argumentam, ainda, a negativa de autoria e inexistência de dolo, apontando que os diálogos interceptados demonstram que o paciente exigia notas fiscais nas transações comerciais, agindo com boa-fé. Destacam, por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, empresário e possui residência fixa.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, pela retirada imediata do equipamento de monitoramento eletrônico, bem como a revogação de todas as medidas cautelares impostas (Id. 341778865).

Juntam documentos(Id. 341778872/341778880).

A liminar foi indeferida (Id. 342021391).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 346678860).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se pelo parcial conhecimento do
habeas
corpus, e na parte admitida pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 346678860):

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa, receptação e lavagem de capitais – “Operação Safe Truck” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do monitoramento eletrônico, bem como a revogação das demais medidas cautelares outrora deferida, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. Liminar deferida – Impossibilidade de análise da negativa de autoria na via estreita do
habeas corpus
, por demandar incursão probatória incompatível com o rito constitucional. – Natureza restritiva de direitos, submetidas à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser mantidas enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP – Fundamentação suficiente demonstrando gravidade concreta dos delitos (organização criminosa, receptação e lavagem de capitais) e necessidade para garantia da ordem pública – Predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não afastam a cautelar (Enunciado Criminal 43/TJMT). – Prazos processuais penais não são peremptórios, devendo prevalecer a análise pela razoabilidade e proporcionalidade conforme as peculiaridades do caso – Jurisprudência do STJ reconhecendo inexistência de limite legal de duração das medidas alternativas (AgRg no HC 737.657/PE). – O parecer é pelo

conhecimento parcial

do

writ

of

habeas corpus

e, na parte admitida, pela

denegação

da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ab initio,
acompanho a sugestão da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, no que tange ao conhecimento parcial do presente
Habeas Corpus.

Isso porque a maior parte da argumentação dos impetrantes (itens 11 a 18) demanda incursão fático-probatória, na medida em que busca demonstrar a inexistência de dolo, a ausência de participação na organização criminosa e, em última análise a reinterpretação das provas colhidas na investigação.

Providência dessa natureza revela-se incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que não se presta ao revolvimento aprofundado do acervo probatório. Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Assim, tais argumentos não comportam conhecimento nesta sede, devendo a análise do presente
writ
restringir-se à verificação da legalidade do ato apontado como coator (Id. 341778872), notadamente quanto à decisão que manteve o monitoramento eletrônico imposto ao paciente, a fim de aferir se esta se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos, bem como se persistem os requisitos que autorizam a manutenção da medida cautelar.

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente no mérito, cumpre consignar que, embora o ato apontado como coator tenha sido proferido nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1019858-51.2024.8.11.0042 — no qual se deliberou acerca da situação cautelar do paciente e de outros investigados —, a adequada compreensão da controvérsia exige breve incursão no contexto fático delineado na Ação Penal nº 1019900-03.2024.8.11.0042, que lhe dá suporte.

Consultando os autos de primeiro grau da Ação Penal, disponibilizados no sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente figurava como investigado desde a quebra de sigilo do aparelho telefônico, no âmbito da denominada Operação
“Safe Truck
”, investigação destinada a apurar a atuação de organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, notadamente furto e roubo de peças de caminhões, bem como a posterior receptação e comercialização dos produtos ilícitos, com possível prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais.

Nesse contexto, apurou-se, em tese, a existência de estrutura hierarquizada, na qual indivíduos identificados como Luciano Ribeiro De Souza, Antony Richard Oliveira de Paiva e Jeferson Dalmoro, exerceriam papel central na engrenagem criminosa, atuando como principais intermediadores na cadeia de escoamento dos bens ilícitos, mantendo contato direto com um grupo responsável pela prática de furtos e roubos na região de Rondonópolis/MT.

Ainda segundo as investigações, a organização criminosa apresentaria divisão estruturada de tarefas, distribuída em núcleos distintos, quais sejam: Núcleo 1 – Liderança, responsável pela coordenação das atividades ilícitas; Núcleo 2 – Apoio operacional; Núcleo 3 – Lavagem de capitais; Núcleo 4 – Executores dos furtos; e Núcleo 5 – Receptadores, evidenciando, em tese, a organização hierarquizada e o
modus operandi
do grupo investigado.

No que tange ao paciente Edson Francisco Soares Júnior, consta que ele figuraria, em tese, no Núcleo 5 – Receptadores, atuando na cadeia de comercialização e inserção no mercado de bens provenientes de infrações penais, contribuindo para o escoamento dos produtos de origem ilícita.

Apenas para fim elucidativo, transcrevo o teor da denúncia nos autos da Ação Penal Principal nº 1019900-03.2024.8.11.0042, que restringe ao paciente:

“
(...) EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR, vulgo “Formiga”, foi apontado como integrante da organização criminosa investigada, atuando como receptador de peças de veículos provenientes de furtos, ciente da origem ilícita dos bens e com valores praticados no “mercado paralelo”. O denunciado utilizou o numeral (69) 98472-7282, cadastrado em seu nome, para se comunicar com Luciano Ribeiro de Souza, líder da organização, entre 13/01/2022 e 25/04/2022, em diversas negociações, destacando-se:

13/01/2022 – negociação de 10 bombas do Arla do Volvo FH e 14 bombas do Arla Scania, no valor de R$36.000,00;

02/02/2022 – permuta de peças de caminhão por veículo Pick up Strada 2014, no valor de R$65.000,00;

02/03/2022 – negociação de 10 peças de caminhão, no valor de R$35.000,00;

08/03/2022 – negociação de 24 peças de caminhão, no valor de R$55.500,00;

25/04/2022 – negociação de 18 peças de caminhão, no valor de R$50.000,00;

Ademais, Edson realizou movimentações financeiras suspeitas e de grande vulto, envolvendo empresas de sua titularidade ou vinculadas a ele, com integrantes da organização criminosa, totalizando R$184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), destinadas a Jeferson Dalmoro (JM Peças para Caminhões Ltda),

Antony Paiva, Luciano Ribeiro, Paula Vieira Mendes, esposa de Luciano, e outros, no período de 01/01/2021 a 03/08/2023.

Restam caracterizadas, portanto, as condutas de integrar organização criminosa, receptação qualificada e lavagem de dinheiro, em razão da aquisição, comercialização e movimentação de recursos vinculados à negociação de peças de caminhão provenientes de furto. (ID nº 189651091, págs. 109 e 110; ID nº 172301996, págs. 28 a 71; ID nº 172301997, págs. 1 e ss)”
(Id. 209367664 – Pág.110/112 – autos nº 1019900-03.2024.8.11.0042).

No que tange aos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1019858-51.2024.8.11.0042, verifica-se que a prisão preventiva do paciente Edson Francisco Soares Júnior, juntamente com outros investigados, foi decretada em 6.3.2025, quando o feito ainda se encontrava na fase investigativa (Id. 186155163 – pág. 44 – autos de origem).

O mandado de prisão em seu desfavor foi cumprido em 28.3.2025 (Id. 118815515 – pág. 1).

Posteriormente, no curso das investigações, a autoridade judiciária passou a reavaliar a necessidade da custódia cautelar, ocasião em que a prisão preventiva de diversos co-investigados, à época, dentre eles Antony, Luciano, Lucas Mendonça, Hemerson, Odemar e Jeferson Dalmoro,

foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento, em síntese, de que as investigações ainda não haviam sido concluídas, inexistindo, naquele momento, prazo definido para o seu encerramento, bem como de que medidas menos gravosas se mostrariam suficientes para resguardar a ordem pública (Id. 191955795 – págs. 10/14).

Eis o teor do que pertinente da decisão:

“(...) Conforme entendimentos da Corte Suprema e da Corte Superior, desproporcional é a manutenção da segregação cautelar, quando outras Medidas Cautelares são suficientes para custodiar a ordem pública.

Em manifestação ministerial, foi reforçada a necessidade de dilação de prazo para a conclusão dos trabalhos investigativos, com novas diligências e esclarecimentos a serem cumpridos pela d. Autoridade Policial, conforme se extrai do ID 190647930. Segundo o representante do MP, após breve leitura do relatório final e indiciamento da autoridade policial, reforçou-se a necessidade de requisição de diligências para esclarecimento das condutas, eis que, a título de exemplo, várias pessoas foram indiciadas pela prática do crime de furto qualificado, sem que houvesse indicação concreta da autoria/materialidade de quantos e em quais datas foram praticados os delitos, além de que a denúncia será eventualmente oferecida somente após a conclusão das diligências requisitadas à autoridade policial.

Impende destacar que a prisão preventiva restringe a liberdade dos segregados, logo, deve ser respeitado o prazo processual para não se impor um constrangimento ilegal em face das pessoas investigadas (...)
SUBSTITUO
a prisão preventiva imposta a
Maxsuey de Lara Santos
,
Luciano de Lara Santos
,
Vanderlei Cristiano Sepp
e
Paulo Henrique de Oliveira Silva, pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão
(...)
a) Informar telefone profissional e pessoal,
whatsapp
e telefone de contato, no ato do cumprimento do Alvará, possibilitando futuras intimações e participação nos atos processuais;

b) Não se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial e informar imediatamente qualquer mudança de endereço;

c) comparecer a todos os atos processuais que forem intimados; d) não se envolver em novos ilícitos criminais; e) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme Resolução CNJ nº 412/2021, devendo ser expedido ofício para o sistema prisional requisitando a COLOCAÇÃO DO APARELHO NO SEGREGADO f) A Maxsuey de Lara Santos, Luciano de Lara Santos, e Vanderlei Cristiano Sepp, o pagamento de fiança no valor correspondente a 50 (cinquenta) salários–mínimos cada, a qual, para tanto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE ORA DEFERIDA g)A Paulo Henrique de Oliveira Silva, o pagamento de fiança no valor correspondente a 10 (dez) salários–mínimos a qual, para tanto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE ORA DEFERIDA.
”.

Tal orientação foi posteriormente estendida a outros co-investigados, à época, como Maxsuey, Luciano de Lara, Vanderlei, Paulo Henrique e Lucas (Id. 192299901 – págs. 1/5), Geovani, Bruno e Jonathan (Id. 194467912 – págs. 4/5), bem como Angelo Miguel, Hudson, João Paulo e Miguel (Id. 199840413 – pág. 4).

Em relação ao paciente Edson Francisco Soares Júnior, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi igualmente implementada no âmbito dos autos nº 1005952-57.2025.8.11.0042 (já arquivado), distribuídos pela defesa, por meio dos quais se buscava, especificamente, a extensão dos efeitos das decisões anteriormente proferidas em favor dos co-investigados, culminando na imposição das medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico.

É desses autos que ele foi posto em liberdade no dia 23.4.2025 (Id. 191499457).

Ocorre que, no bojo dos autos principais nº 1019900-03.2024.8.11.0042, o corréu Luciano de Lara Santos requereu a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (Id. 200672403). Após manifestação ministerial favorável ao pleito (Id. 207049565), o Juíz de garantias, em
8.9.2025
deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos (Id. 207244913):

“(...)Em análise aos autos, verifico que o investigado teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas à prisão, sendo uma delas o monitoramento eletrônico pelo período de 180 (cento e oitenta) dias (autos n°1019858-51.2024.8.11.0042 - ID 192299901). É de se notar que o investigado está cumprindo regularmente as medidas cautelares que lhe foram impostas, demonstrando, com isso, interesse em manter o bom andamento da marcha processual. Com isso, é o caso de acolher o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico. A revogação da medida não representa risco à instrução processual. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial, e REVOGO a medida cautelar de monitoramento eletrônico aplicado ao investigado LUCIANO DE LARA SANTOS, mantendo-se as demais cautelares diversas da prisão ora impostas, com acréscimo da seguinte medida: 1) Comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades. DETERMINO a intimação do autuado para que compareça à Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de que remova a tornozeleira eletrônica e devolva os equipamentos, devendo a Secretaria deste Núcleo oficiar referida central sobre a presente decisão. Na ocasião da intimação, deve o autuado informar ao Oficial de Justiça seu endereço e número de telefones atualizados.”

Em decorrência, as defesas, dos então corréus Vanderlei Cristiano Sepp, Luciano Ribeiro de Souza e Odemar Marques dos Santos pleitearam, nos autos nº 1019858-51.2024.8.11.0042, a flexibilização da medida de monitoramento eletrônico, a qual foi indeferida pelo Juízo de origem (Id. 21056332 – pág. 3), sob o entendimento de que permaneciam hígidos os fundamentos que justificaram a imposição da cautelar.

De outro lado, verifica-se que o mesmo pleito foi deferido em favor dos corréus Bruno dos Santos Coimbra e Paulo Henrique de Oliveira, ao fundamento de que se encontravam em situação fático-jurídica distinta dos demais investigados, notadamente por terem sido denunciados exclusivamente pelo crime de lavagem de capitais e por ostentarem, em tese, menor grau de participação nos fatos investigados.

Na oportunidade, consignou a autoridade tida como coatora que, embora as condutas atribuídas revelem reprovabilidade, tratam-se de delitos praticados sem violência ou grave ameaça, sendo que, diante do preenchimento dos requisitos subjetivos, mostrava-se adequada e proporcional a substituição do monitoramento eletrônico por medidas cautelares menos gravosas, suficientes para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal (Id. 210563332 – págs. 4/5).

Nesse cenário, a defesa técnica do paciente pleiteou a extensão dos efeitos da decisão concessiva, sustentando que o assistido se encontraria em situação fático-jurídica análoga à dos corréus beneficiados (Id. 211080571 – pág.1).

O pleito foi analisado pelo Juízo da Sétima Vara Criminal e indeferido sob os seguintes fundamentos (Id. 220139863 – Pág.1 autos - nº

1019858-51.2024.8.11.0042 e Id. 341778872 – deste
Habeas Corpus)
:

“Do pedido de EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR.

A defesa de EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR requer a extensão dos efeitos das decisões que revogaram ou flexibilizaram o monitoramento eletrônico de corréus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, conforme petição de ID 211080571. Posteriormente, peticionou informando impossibilidade de realizar procedimento cirúrgico em razão da tornozeleira eletrônica e requerendo apreciação urgente do pedido de extensão, conforme ID 218680344. Ocorre que o pedido de extensão não merece acolhimento. Isso porque, o requerente EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR pretende a extensão dos efeitos de decisão proferida em favor do investigado LUCIANO DE LARA SANTOS, o qual, conforme se verifica dos autos da ação penal nº 1019900-03.2024.8.11.0042, não foi denunciado pelo Ministério Público
.
Essa circunstância evidencia que o requerente EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR, que foi denunciado e responde à ação penal, não está na mesma situação fático-jurídica do investigado LUCIANO DE LARA SANTOS, razão pela qual não se aplica a extensão pressupõe identidade de situação entre os beneficiários, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que um é réu denunciado e o outro é investigado não denunciado. Ademais, conforme já decidido anteriormente no ID 210563332, os pedidos de revogação de monitoramento eletrônico foram indeferidos em razão da necessidade de manutenção das medidas cautelares para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos investigados, quais sejam, organização criminosa, receptação e lavagem de capitais. Demais disso, em que pese o decurso do prazo inicialmente fixado de 180 (cento e oitenta) dias para a submissão do réu ao monitoramento eletrônico, referido lapso não possui natureza peremptória, tampouco implica revogação automática da medida cautelar. Com efeito, o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece mera recomendação de prazo máximo para reavaliação da necessidade da cautelar, não se tratando de limite temporal absoluto ou fatal. A interpretação sistemática da norma evidencia que o objetivo foi assegurar o controle judicial periódico da medida, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e não criar um marco temporal rígido que inviabilize sua manutenção quando persistentes os fundamentos que ensejaram a sua imposição. Assim, a continuidade do monitoramento eletrônico deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso e da permanência dos pressupostos cautelares. No caso em exame, como salientado alhures, subsistem as razões que justificaram a imposição e a posterior manutenção da medida, a qual se revela necessária e adequada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da natureza dos delitos imputados ao réu, quais sejam, organização criminosa, receptação e lavagem de capitais, crimes que denotam elevada reprovabilidade social, complexidade investigativa e potencial risco de reiteração delitiva. Soma-se a isso a fase processual ainda embrionária, com citação e resposta à acusação em curso, bem como a complexidade do feito, que envolve 44 (quarenta e quatro) acusados, circunstâncias que recomendam especial cautela do Juízo.

Ressalte-se, ademais, que o monitoramento eletrônico configura medida cautelar alternativa à prisão, menos gravosa e compatível com o princípio da excepcionalidade da custódia cautelar, mostrando-se, no momento, suficiente e proporcional aos fins a que se destina, devendo ser mantida até ulterior reavaliação, inexistindo qualquer elemento concreto novo que indique alteração do quadro fático-jurídico anteriormente delineado. No tocante à alegação de impossibilidade de realização de procedimento cirúrgico em razão da tornozeleira eletrônica, consigne-se que, em caso de necessidade comprovada de retirada temporária do equipamento para realização de procedimento médico ou cirúrgico, basta a defesa peticionar ao juízo apresentando os documentos comprobatórios, como declaração médica, agendamento e demais documentos pertinentes, que o pedido será prontamente analisado para este desiderato específico. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de extensão e revogação do monitoramento eletrônico formulado por EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR.”

Contra esse ato se insurge o impetrante, cabendo, portanto, a esta instância proceder à verificação da legalidade e idoneidade do ato apontado como coator, isto é, aferir se a decisão que manteve a monitoração eletrônica encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos.

Pois bem.

Como se observa a monitoração eletrônica foi estabelecida em momento anterior ao oferecimento da denúncia, isto é, ainda quando o feito se encontrava na fase investigativa, como providência substitutiva à prisão preventiva anteriormente decretada. Posteriormente, com a evolução da persecução penal, sobreveio o recebimento da denúncia e a formação da ação penal principal, circunstância que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não enfraquece a necessidade da cautelar, mas antes a reforça, porquanto evidencia que os elementos informativos até então angariados revelaram lastro suficiente para a formalização da acusação em juízo.

Ainda mais porque a dinâmica delitiva imputada ao paciente está diretamente relacionada à sua suposta capacidade de articulação, negociação e circulação no mercado, elementos que são significativamente restringidos pela medida cautelar.

Tal conclusão decorre diretamente dos elementos descritos na denúncia, os quais sugerem que o paciente mantinha contato direto com a liderança da organização criminosa, participando de diversas negociações envolvendo peças de origem ilícita, com definição de valores, permutas e transações reiteradas ao longo do tempo, além de realizar movimentações financeiras relevantes com outros integrantes do grupo.

Nesse contexto, o monitoramento eletrônico se mostra apto a inibir a reiteração delitiva, na medida em que permite o controle dos deslocamentos do paciente, desestimula encontros presenciais com outros investigados e reduz sua liberdade de atuação logística, dificultando a prática de novas negociações ilícitas e o eventual escoamento de produtos de origem criminosa.

Ademais, a submissão à vigilância estatal constante atua como fator de contenção comportamental, desestimulando a renitência em condutas ilícitas, sobretudo em crimes de natureza patrimonial organizada, cuja execução depende de coordenação e mobilidade.

Em outras palavras, se a medida já se mostrava adequada quando ainda pendente a consolidação da
opinio delicti
, com maior razão subsiste sua pertinência após o oferecimento da denúncia, quando os indícios então colhidos foram reputados minimamente consistentes para a deflagração da ação penal.

Ainda nesse enfoque não prospera a alegação de identidade de situações em relação aos corréus que obtiveram a revogação ou flexibilização da medida, porquanto o paciente não se encontra em condição fático-jurídica equivalente à daqueles beneficiados.

Isso porque, conforme consignado pelo Juízo de origem, alguns dos corréus tiveram o monitoramento afastado em razão de menor grau de participação nos fatos ou imputação restrita ao delito de lavagem de capitais, sendo certo, inclusive, que alguns sequer tiveram denúncia oferecida em seu desfavor, como é o caso de Luciano de Lara Santos, circunstância que evidencia quadro fático-jurídico significativamente diverso.

De outro lado, o paciente figura, em tese, como integrante do núcleo de receptação, desempenhando papel relevante na cadeia de comercialização dos bens ilícitos, o que revela maior inserção na dinâmica criminosa investigada e, por conseguinte, justifica tratamento cautelar mais rigoroso.

Também não prospera a alegação de que o decurso do prazo inicialmente fixado de 180 dias implicaria automática cessação da monitoração eletrônica.

A esse respeito, a decisão impugnada enfrentou expressamente a questão, consignando que o lapso temporal previsto na Resolução nº 412/2021 do CNJ não possui natureza peremptória, traduzindo, em verdade, parâmetro para reavaliação judicial da medida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre ressaltar que, ainda que a reavaliação pelo Juízo de origem tenha ocorrido apenas em 19.1.2026, tal circunstância não conduz à automática revogação da medida cautelar, uma vez que o prazo fixado para a monitoração eletrônica não possui natureza peremptória, devendo ser interpretado como parâmetro para reavaliação periódica, e não como limite temporal absoluto, sobretudo em hipóteses como a dos autos, em que o feito, à época, encontrava-se pendente de diversas manifestações e diligências a serem cumpridas, o que justifica, dentro de um contexto de maior complexidade processual, a manutenção da medida enquanto persistentes os seus fundamentos.

Sobre o tema:

“(...)II. Questões em discussão (...) 2) inércia do Juízo singular em analisar o requerimento de retirada da tornozeleira eletrônica;(...)

1. A duração do processo encontra justificativa na elevada complexidade da ação penal, marcada pela pluralidade de acusados [27 réus], multiplicidade de atos processuais, desmembramento do feito e declínio de competência, circunstâncias que afastam a configuração de desídia judicial.2. Os prazos processuais não possuem caráter peremptório, admitindo flexibilização quando presentes peculiaridades do caso concreto, desde que observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A demora na apreciação do pedido de revogação da cautelar decorre de intercorrências processuais relevantes, como redistribuição do acervo e reorganização da competência, não se qualificando como inércia injustificada.”

(TJMT,
Habeas Corpus nº
1047612-60.2025.8.11.0000, Des. Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3 de fevereiro de 2026, Publicado em 10 de fevereiro de 2026).

“(...) A simples menção de que o uso da tornozeleira poderá causar transtorno e estigmatização à paciente não se mostra suficiente para configuração do alegado constrangimento ilegal, pois o entendimento do STJ é no sentido de que “o aparelho eletrônico de
monitoração
se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas” (RHC 464297/CE 2018/0206562-9, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em 26/03/2019).
2. A alegação de prazo indeterminado da medida não se sustenta, em virtude de que esta deve ser necessariamente submetida a uma reanálise a cada
90
(noventa)
dias
, conforme a exegese do art. 4º, parágrafo único, da Resolução n.
412
/2021-
CNJ
: “A medida será excepcional e substitutiva da prisão preventiva, sendo aplicada por tempo determinado, recomendando-se o prazo máximo de
90
(noventa)
dias
para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período, nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.3. Ordem denegada.”
(TJMT,
Habeas Corpus
1007151-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 7 de maio de 2024, Publicado em 10 de maio de 2024).

No tocante aos precedentes invocados pela defesa, verifica-se que não se amoldam ao caso concreto, porquanto ausente a necessária identidade fática e jurídica entre as situações examinadas.

Com efeito, no primeiro julgado colacionado (TJMT, HC n. 1002832-69.2024.8.11.0000), a revogação da monitoração eletrônica foi fundamentada, sobretudo, no excessivo lapso temporal de submissão à medida cautelar -

aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses — aliado à ausência de reiteração delitiva e ao comportamento regular do paciente, circunstâncias que evidenciaram a perda de contemporaneidade e desnecessidade da medida.

Diversamente, na hipótese em análise, embora também se alegue o decurso do tempo, não se verifica cenário de esvaziamento dos fundamentos cautelares, uma vez que, como mencionado, persistem elementos concretos a indicar o risco de reiteração delitiva, notadamente diante da natureza organizada da atividade criminosa imputada ao paciente e de sua inserção relevante na cadeia de comercialização de bens ilícitos, circunstâncias que evidenciam maior grau de envolvimento e exigem maior cautela na flexibilização das medidas impostas.

De igual modo, o segundo precedente também não se aplica à espécie. Naquele caso (TJMT, HC n. 1017189-59.2021.8.11.0000), a concessão da ordem esteve ancorada não apenas no tempo de duração da medida, mas, sobretudo, na inércia judicial, consubstanciada na pendência de apreciação de pedido de revogação por período superior a três meses, o que caracterizou constrangimento ilegal.

No presente caso, entretanto, houve efetiva reavaliação da medida pelo Juízo de origem, com fundamentação concreta acerca da persistência dos requisitos autorizadores da cautelar, afastando, assim, qualquer alegação de omissão jurisdicional apta a ensejar sua revogação automática.

Ademais, cumpre destacar que os autos revelam contexto de elevada complexidade, envolvendo pluralidade de investigados e apuração de crimes praticados no âmbito de organização criminosa, circunstâncias que, por si sós, demandam maior cautela na análise da necessidade e adequação das medidas cautelares impostas.

Dessa forma, inexistindo identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, não há falar em aplicação dos entendimentos firmados nos precedentes citados, devendo prevalecer, na espécie, a análise concreta das circunstâncias que envolvem o paciente.

Por derradeiro, cumpre destacar a pertinente observação lançada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que
“
importante se faz gizar que, malgrado a prisão cautelar seja a ultima ratio, isto não significa que a imposição de qualquer outra medida dela diversa constitua desdobramento ordinário da marcha processual, haja vista que, em maior ou menor grau, sempre haverá intervenção em um direito fundamental, daí porque a manutenção da cautelar alternativa de monitoração deve obedecer ao binômio da necessidade/utilidade.”
(Id. 346678860 – pág.8).

Assim, persistindo os fundamentos concretos que justificaram a imposição da cautelar, não há ilegalidade na sua manutenção.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do
habeas corpus
impetrado em favor de Edson Francisco Soares Júnior
,
e no que conhecido denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026